Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. A ausência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia impõe a manutenção da absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Diante da fragilidade do conjunto probatório, é imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.